Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-74.2015.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-74.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.520.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000282-74.2015.8.11.0052

APELANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS EM SUA MODALIDADE TENTADA – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – FALSA IDENTIDADE – DECLARAÇÃO DO NOME VERDADEIRO DURANTE SEU INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO AOS POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM – CRIME CONSUMADO – DOSIMETRIA DA PENA – PERSONALIDADE – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – OBSERVÂNCIA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do apelante está demonstrada de modo irrefutável pelo seguro e convincente conjunto fático-probatório coligido durante a instrução criminal, em especial pelo depoimento do policial que abordou o réu, em plena madrugada saindo do estacionamento da agência bancária onde era praticado o furto, e, ao ser interpelado, admitiu sua participação na empreitada delituosa.

Não se pode admitir como crível o álibi apresentado pelo réu na fase inquisitorial, por ser extremamente frágil e desprovido de plausibilidade, asseverando que saiu de Cuiabá para ir a uma festa na cidade de Salto do Céu, e na volta foi deixado por seu amigo em Rio Branco, vagando em plena madrugada para, daí então, retornar a esta Capital.

Para configuração do crime de falsa identidade, a expressão autoridade policial mencionada na Súmula 522 do STJ,
“deve alcançar, também, o policial militar que, no momento da abordagem, representa a atuação do Estado na repressão e prevenção de ilícitos”
[STJ, AgRg no REsp 1604638/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

As condenações transitadas em julgado não autorizam a negativação da circunstância judicial atinente à personalidade do agente.

Se os infratores chegaram a ingressar na agência bancária, inclusive no local onde o cofre estava, porém, sem nada subtrair, deve ser aplicada a minorante da tentativa na fração intermediária de metade [1/2], haja vista o
iter criminis
percorrido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000282-74.2015.8.11.0052

APELANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Winter Farias Paelo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à reprimenda definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 52 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, pela escalada e mediante concurso de duas ou mais pessoas, durante repouso noturno, em sua forma tentada [art. 155, § 1o, e § 4o, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de 3 meses e 22 dias de detenção, pelo delito de falsa identidade [art. 307 do CP], em regime semiaberto.

A defesa aduz que não há provas bastantes para condenação, porquanto a acusação não logrou êxito em demonstrar a participação do apelante na empreitada delituosa.

Assevera que não há nenhuma prova atestando a destruição ou o rompimento de obstáculo, a escalada ou destreza, e nem se o crime teria sido praticado por uma ou mais pessoas.

Afirma que o réu em nenhum momento, diante da autoridade policial, apresentou-se com outro nome.

Postula, ao final: 1) a absolvição dos dois delitos; 2) a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples; e, 3) o redimensionamento da reprimenda imposta, com a redução da tentativa em sua maior fração de 2/3 [dois terços].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Antes, porém, retifique-se o nome do apelante, para constar Paulo Wi
n
ter Farias Paelo.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Paulo Winter Farias Paelo
, a prática dos crimes de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, pela escalada e mediante concurso de duas ou mais pessoas, durante repouso noturno, em sua forma tentada [art. 155, § 1o, e § 4o, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de falsa identidade [art. 307 do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
1o Fato

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
30 de março de 2015
,
por volta das 00h10min
,
na agência do Banco do Brasil
, situada neste Município de Rio Branco/MT,
PAULO WINTER FARIAS PAELO
, CARLOS PEREIRA DA SILVA e outros agentes criminosos não identificados, com evidente
animus furandi
, agindo em concurso, com unidade de desígnios,
durante o repouso noturno
, com
destruição ou rompimento de obstáculo
,
mediante escalada
,
tentaram subtrair
, para si ou para outrem, bens e/ou valores que se encontravam no interior da aludida instituição financeira, de propriedade do Banco do Brasil, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que uma equipe policial fez-se presente no local do fato durante o desenrolar da ação criminosa (vide fls. 118/126).

Reportam-se os autos do caderno persecutório que os indiciados se reuniram na cidade de Cuiabá/MT, com a finalidade de se deslocar até o Município de Rio Branco/MT, visando efetuar o crime susodito na região.

Verifica-se que os implicados a bordo do veículo VW/Gol, de cor preta, placa OAQ-5827, de propriedade do indiciado CARLOS, decidiram ir até a cidade de Rio Branco/MT, com o intuito de furtar objetos da agência do Banco do Brasil mencionada.

Neste norte, os indigitados ao chegarem nesta urbe de Rio Branco/MT, sondaram o local do crime por um período, visando coletar informações para materializar a empreitada criminosa, após, foram até o Banco do Brasil, ocasião em que os denunciados
PAULO WINTER FARIAS PAELO
, CARLOS PEREIRA DA SILVA e outros agentes criminosos não identificados
pularam o muro que guarnece o imóvel e com o uso de diversas ferramentas, destruíram parte da parede que dá acesso à parte interna da agência bancária e em seguida entraram no interior do local
.

Em ato contínuo,
os denunciados depois de adentrarem no interior do imóvel, arrombaram as portas de duas salas da unidade bancária (sala do sistema de segurança e sala onde está localizado o cofre da agência), vindo a interromper o funcionamento do sistema de segurança eletrônico e a reposicionar as câmeras de segurança
, com o fito de que estas não captassem a imagem dos mesmos (fls. 118/126).

Constata-se que na ocasião em que os increpados estavam no interior do banco, uma equipe policial, após ser acionada pelo setor de monitoramento de segurança da unidade bancária, fez-se presente na agência, oportunidade em que os implicados se evadiram do local, interrompendo assim a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos (vide fls. 08/10).

Denota-se que a guarnição policial, ao chegar ao local do fato, logrou êxito em prender em flagrante delito o denunciado, PAULO WINTER FARIAS PAELO, sendo que este ao vislumbrar a presença dos policiais, demonstrou nervosismo e, ao ser abordado, acabou confessando a prática delitiva e relatando a existência de outras comparsas.

Nota-se que os policiais após efetuarem a prisão do increpado PAULO, deslocaram-se até o interior da agência bancária, momento em que conseguiram visualizar um dos outros agentes criminosos empreendendo fuga, pulando o muro do imóvel e rumando a um matagal. Apesar de os policiais terem empreendido diligências com o fito de prender o citado implicado, infelizmente não obtiveram êxito em localizar o mesmo.

Exsurge do feito, que na data do fato a agência bancária susodita, tinha em seu interior relevante quantia em dinheiro, que visava o pagamento de subsídios dos servidores públicos da região, fato que possivelmente atraiu a vinda dos agentes criminosos (fls. 18/19).

2o Fato

Consta também que, no dia
30 de março de 2015
,
após às 00h10min
, no pátio do estacionamento da agência do Banco do Brasil, situado neste Município de Rio Branco/MT,
PAULO WINTER FARIAS PAELO
, com consciência e vontade,
atribuiu falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio
, apresentando-se aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante como sendo a pessoa de
Odair José Prins
(fls. 80/82).

Infere-se do feito que o denunciado PAULO na ocasião em que estava deixando o local do crime, foi abordado por uma equipe da polícia militar, momento em que foi efetuada sua prisão em flagrante delito.

Surge do caderno persecutório em testilha, que na oportunidade em que os policiais estavam realizando a prisão do implicado, PAULO WINTER FARIAS PAELO, o mesmo apresentou-se como sendo a pessoa de Odair José Prins, atribuindo falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio, consubstanciada pelo intuito de
ocultar a existência de vasta lista de passagens criminais anotadas em seu nome
(vide fls. 30/34)”.

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação do apelante pelos crimes imputados na exordial acusatória.

Segundo se infere da instrução processual, na data dos fatos, o SD PM Maurizon Gomes dos Santos, que estava em serviço na cidade de Rio Branco, recebeu ligação da central de monitoramento do Banco do Brasil, informando que um indivíduo encapuzado estava dentro da agência bancária localizada naquela urbe, tentando cortar as conexões do sistema de monitoramento.

Como estava sozinho, o SD PM Maurizon entrou em contato com o SD PM Gonzaga, do Núcleo de Salto do Céu, e com o SD PM Pablo, de Lambari d’Oeste, solicitando apoio, combinando de se encontrar na entrada da cidade para que pudessem chegar juntos à agência bancária.

Declarou o PM Maurizon que chegou pela frente da agência e visualizou um homem saindo caminhando do estacionamento, deslocando-se em direção à praça da cidade,
“a passos largos”
, enquanto guardava um aparelho celular em seu bolso.

O referido policial ordenou ao homem para que parasse e deitasse ao solo, o qual obedeceu prontamente.

Antes mesmo de questioná-lo sobre qualquer fato, este indivíduo disse:
“perdi, perdi”
e, também espontaneamente afirmou que havia um buraco na parede da agência que dava acesso ao cofre, e que outros dois comparsas estavam em seu interior.

Por esta razão, o SD PM Gonzaga parou sua viatura nos fundos da agência bancária e verificou um suspeito que saiu correndo no escuro, pulando um muro de um terreno que fica ao lado do Banco, e, não obstante as buscas realizadas, tal sujeito não foi encontrado.

No terreno em construção, para onde o segundo suspeito correu, foram encontrados dois bonés, uma camiseta gola polo de cor azul clara, que estavam secos, apesar da chuva que caiu durante à noite.

A mesma versão foi confirmada pelo PM Maxwell da Silva Gonzaga.

O PM Abraão Aparecido Campos da Silva, então Comandante do 2o PPM de Rio Branco, apesar de não ter participado inicialmente da abordagem, asseverou, em juízo, que quando soube da tentativa de furto, entrou em contato com o policial que estava em serviço, obtendo a informação de que um dos suspeitos havia sido preso.

Confirmou, ainda, que em diligências em torno da agência bancária encontraram dois bonés e um camiseta, ainda secos, não obstante o terreno em que foram achados estivesse muito molhado.

Também visualizou, em uma rua próxima, um veículo desconhecido, com placas de Cuiabá, e que a pessoa detida pelo SD PM Maurizon confirmou que havia participado da tentativa de furto.

O acusado, na fase inquisitorial, negou a autoria do delito dizendo que apenas confessou sua participação porque foi pressionado pelos policiais e ficou com medo.

Entretanto, ao ser indagado as razões pelas quais estava na cidade de Rio Branco, respondeu que tinha ido até Salto do Céu, em uma festa, e que estava na praça aguardando seu amigo, Carlos, para, juntos, retornarem à Cuiabá.

Contudo, na fase judicial, o acusado reservou o direito de permanecer em silêncio.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo apelante na fase inquisitorial, no sentido de que havia sido deixado na praça na cidade de Rio Branco por seu amigo, de nome Carlos, para que, posteriormente, retornassem à Cuiabá, entendo que esta versão se mostra pouco crível e não possui a menor plausibilidade.

Afinal, se Paulo e Carlos saíram de Cuiabá para participar de um evento festivo na cidade de Salto do Céu, por qual razão seu amigo o deixaria vagando pela praça em Rio Branco em plena madrugada?

Outro ponto relevantíssimo para o deslinde da demanda consiste no fato de que os policiais militares, Maurizon e Abraão, visualizaram um veículo suspeito, com placas de Cuiabá
[1]
e, ao proceder à sua checagem, constataram que o proprietário era Carlos Pereira da Silva.

Ou seja: o dono do veículo estacionado em uma rua próximo à agência bancária pertencia ao amigo do apelante.

O PM Maurizon asseverou, em juízo, que um dos pneus foi esvaziado para evitar sua retirada do local, a fim de que posteriormente fosse rebocado.

Contudo, quando o dia amanheceu, por volta de oito horas, o veículo não estava mais onde havia sido visto e, mesmo estando com o pneu murcho, afirmou a testemunha que nenhuma borracharia prestou serviços ao mencionado veículo.

Neste mesmíssimo sentido é o teor do relatório de investigação criminal elaborado pela policial civil Maria Celene Alves da Silva, segundo a qual às 7h30min o veículo se encontrava no mesmo local. Contudo, às 8h30min não estava mais, e não foi possível fazer o monitoramento do veículo de forma ininterrupta por falta de efetivo.

Nesse diapasão, verifica-se que o veículo estacionado próximo ao local dos fatos estava cadastrado em nome de Carlos Pereira da Silva, supostamente amigo de Paulo Winter Faria Paelo, com quem teria ido de Cuiabá para participar de uma festa na cidade de Salto do Céu.

O álibi invocado pelo apelante é fragilíssimo, e não possui o menor cabimento.

Apesar da negativa, Paulo Winter foi visto pelo SD PM Maurizon saindo do estacionamento da agência bancária, e, embora tenha dito que ficou com medo dos policiais, no momento de sua abordagem, antes de qualquer questionamento, admitiu sua participação no crime.

Neste viés, não há falar em absolvição em relação ao crime patrimonial.

Também não procede a pretensão recursal atinente à desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples.

No caso em apreço, houve a realização de perícia oficial no local, constatando a destruição ou o rompimento de obstáculo
[2]
, bem como a escalada
[3]
.

As testemunhas Nadir José Hermann, gerente do Banco do Brasil, à época dos fatos, e o PM Abraão Aparecido Campos da Silva, em juízo, confirmaram a existência de buraco na parede dos fundos da agência.

Além disso, também corrobora a existência da escalada, o anexo fotográfico que aponta pegadas na parte externa do muro que separa a agência do terreno baldio que fica ao lado, não havendo dúvidas de que os agentes pularam o muro do banco para ter acesso à parede que foi destruída.

No que tange à qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, o próprio apelante admitiu ao SD PM Maurizon, no momento de sua abordagem, a presença de outras duas pessoas dentro da agência.

Acrescenta-se, em reforço, que o SD PM Maxwell visualizou, nos fundos da agência, um indivíduo correndo no escuro, indo em direção ao canto do muro do terreno ao lado.

Tanto é que, de acordo com os policiais, foram encontrados dois bonés e uma camiseta no terreno baldio existente ao lado da agência.

No entanto, causou estranheza aos policiais o fato de os objetos apreendidos estarem secos, enquanto o terreno onde foram encontrados achava-se muito molhado, pois havia chovido durante à noite.

De mais a mais, como bem pontuou o juízo de origem,
“seria impossível somente a pessoa do acusado transportar a grande quantidade de ferramentas apreendidas dentro da agência e executar crime tão complexo”
, ficando evidenciado que seu papel era o de monitorar externamente a agência, notadamente quanto à presença de policiais, enquanto os demais agiam na parte interna.

Destaque-se, por derradeiro, que hodiernamente não existem mais dúvidas quanto à possibilidade de reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua forma qualificada
[4]
.

No dizente ao crime de falsa identidade, afirma a defesa que o réu em nenhum momento, perante a autoridade policial, apresentou-se com outro nome.

Porém, o apelante não negou que tenha dito ao policial militar Maurizon Gomes dos Santos se chamar
Odair José Prins
.

Pelo contrário.

Durante sua inquirição perante a autoridade policial, admitiu que atribuiu a si nome diferente, dizendo não se recordar qual foi.

Destaque-se, ainda, o teor do depoimento judicial prestado pelo policial civil, Edilson Lucas Cândido, segundo o qual, até a confecção do boletim de ocorrência e do
“primeiro passo”
na unidade, o réu estava se identificando como Odair.

Entretanto, por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, resolveu revelar sua verdadeira identidade.

Na verdade, a questão aqui é bem simples.

No momento de sua abordagem o apelante, após assumir espontaneamente sua participação no crime de furto qualificado tentado, atribuiu a si falsa identidade, dizendo se chamar
“Odair José Prins”
, sem apresentar documento de identificação.

Ocorre que o diligente policial militar, logo após a abordagem, reportou o ocorrido em grupos policiais com integrantes de Cuiabá em redes sociais, tendo um de seus colegas reconhecido o apelante como “Josemar Correa Paelo” ou Paulo Witer Farias Paelo, ou, ainda, “Josemar Ferreira Paelo”,
sendo este um criminoso conhecido
.

Descoberta sua farsa – inclusive por meio de laudo de confronto papiloscópico –, coube ao apelante apenas confirmar sua verdadeira identidade.

Pelo que se depreende dos autos, a intenção do acusado era a de ocultar dos militares sua extensa ficha de antecedentes criminais, que contém nada menos do que seis condenações
[5]
, uma pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, e cinco pelo delito de roubo majorado, cujas penas somadas atingem o patamar de 35 anos, 3 meses e 17 dias
[6]
.

Além disso, o acusado ainda responde ação penal pelo crime de roubo na Comarca de Nova Mutum, pelo delito de extorsão em Tangará da Serra, e pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico em Cuiabá.

O apelante também foi investigado pela Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari, em razão de uma suposta tentativa de furto qualificado no Banco do Brasil, em 19/2/2014.

Entretanto, o inquérito policial foi arquivado, por entender o órgão de acusação que os investigados não iniciaram os atos de execução do delito patrimonial.

Assim, embora o apelante tenha revelado sua verdadeira identidade perante o Delegado de Polícia, fato é que o crime foi consumado no instante em que atribuiu a si falsa identidade no momento de sua abordagem pelos militares.

Com efeito, a expressão autoridade policial, mencionada na Súmula 522 do STJ,
“deve alcançar, também, o policial militar que, no momento da abordagem, representa a atuação do Estado na repressão e prevenção de ilícitos”
[7]
.

Mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de furto qualificado e de falsa identidade, passo à análise de sua pretensão subsidiária, concernente à revisão da pena imposta.

Apesar de a defesa não ter se insurgido contra a primeira fase dosimétrica, entendo que comporta revisão a pena-base imposta pelo juízo de origem.

Consoante se verifica da sentença hostilizada, foram negativamente sopesadas as seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes, personalidade e as circunstâncias do crime.

No que tange aos antecedentes e às circunstâncias do crime, não há qualquer equívoco a ser sanado.

Entretanto, a personalidade foi reputada desfavorável em razão da vasta lista de condenações transitadas em julgado.

Ocorre, porém, que
“‘Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade’ (STJ, HC no 542.909/ES)”
[8]
.

Ressalte-se, ainda, que
“A Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
[9]
.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda basilar para
2 anos e 8 meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Na segunda fase, conquanto o apelante tenha negado sua participação perante a autoridade policial e, em juízo, optado por permanecer em silêncio, consta dos autos que, no momento de sua abordagem, ele confessou aos policiais militares a prática do delito, inclusive a existência de outros dois agentes.

Em contrapartida, o réu é multirreincidente, razão pela qual compenso uma de suas condenações com a confissão espontânea e, de consequência, majoro a pena-base em 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária estabelecida em
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, e ao pagamento de
15 dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, deve ser reconhecida a minorante do crime tentado.

Embora o juízo de origem tenha aplicada a fração em seu patamar mínimo de 1/3 [um terço], entendo que deve ser majorada, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Segundo o depoimento prestado por Nadir José Hermann, à época, gerente da agência bancária,
“a porta da sala online [de transmissão de dados] e da sala do cofre estavam arrombadas”
, porém,
nada foi levado
.

Se, por um lado, os criminosos chegaram a se dirigir até o local onde o cofre estava, de outro, nenhum objeto foi subtraído.

Pelo contrário.

Os criminosos acabaram deixando várias ferramentas no local, tais como pé-de-cabra e chave de fenda grande.

Assim, diminuo a pena à fração intermediária de metade [1/2], encontrando a reprimenda de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
7 dias-multa
.

De outro giro, aumenta-se a pena em 1/3 [um terço], porquanto o crime foi praticado durante o repouso noturno
[10]
, ficando o apelante definitivamente condenado – pela prática do crime de furto qualificado – em
2 anos e 26 dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

No que tange ao crime de falsa identidade, afasta-se a negativação da circunstância judicial da personalidade, pelas razões mencionadas linhas atrás, mantendo-se apenas os maus antecedentes, ficando a pena-base estabelecida em
3 meses e 15 dias de detenção
.

Na segunda fase, mantém-se a compensação promovida pelo juízo de origem – entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – e, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
3 meses e 15 dias de detenção
, pela prática do delito de falsa identidade.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Paulo Winter Farias Paelo
, que fica definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos e 26 dias de reclusão
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, pela escalada e mediante concurso de duas ou mais pessoas, durante repouso noturno, em sua forma tentada [art. 155, § 1o, e § 4o, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de
3 meses e 15 dias de detenção
, pelo delito de falsa identidade [art. 307 do CP], conservando-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, bem como ficam mantidos incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Veículo Gol, cor preta, chassi 9BWAA05U8EP045687, RENAVAM 00552551414, Placa OAQ-5827.

[2]
“Na parede direita da sala do CPD (que era parte da parede direito do prédio), ao lado da face esquerda do condicionador, havia uma
abertura recente
, sendo que partes do reboco e dos tijolos estavam no piso, tanto externa como internamente,
tal abertura possuía formato semelhante ao retangular e media aproximadamente 30 cm por 50 cm
”; “Ainda na sala do CPD,
o armário central estava com a porta que ficava na face posterior aberta, sendo que os seus equipamentos foram destruídos
, ressalta-se ainda que aos equipamentos citados, ficavam conectados cabos do sistema fechado de TV. Nos aparelhos destruídos havia vários fragmentos de impressões papilares, os quais foram coletados para um possível confronto. A câmera na angular anterior direita estava manuseada com a lente voltada para a parede. Também se observou que
a porta desta sala estava arrombada
, no sentido de dentro para fora, sendo que a vista externa do portal estava parcialmente desprendida, tal porta comunicava esta sala do corredor (27, 28, 29 e 30); “Percorrendo o corredor até a porta metálica da sala dos cofres, se observou que tal
porta estava arrombada no sentido de fora para dentro
, com o seu portal metálico amolgado nos locais de encaixe de lingueta da fechadura, sendo que no piso, junto à mesma havia um pé-de-cabra n. 38-18, da marca Gedore; um pé-de-cabra n. 38-23, da marca Gedore; uma chave de fenda 5/16X10, do cabo azul e da marca Gedore (vide anexos fotográficos 31, 32, 33 e 34) [Laudo Pericial n. 400.02.05.2015.0293]”.

[3]
“Na região angular posterior esquerda, formada pela junção dos muros
havia marcas de pegadas recentes
,
tanto externa, como internamente
,
ainda internamente, nas proximidades dessa região havia marcas de pegadas recentes no chão
e também um par de luvas de tecido na cor branca (vide anexos fotográficos 15, 16 e 17)”; “Na região angular posterior, formado pelo muro e a edificação conjugada a ele,
havia marcas de pegadas recentes, tanto interna como externamente
(vide anexos fotográficos 15 e 18)” [Laudo Pericial n. 400.02.05.2015.0293].

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020.

[5]
Processo Executivo de Pena n. 0009678-86.2007.8.11.0042.

[6]
Pena cumprida: 38% - 13 anos, 5 meses e 17 dias. Pendente de cumprimento: 21 anos, 10 meses e 5 dias.

[7]
STJ, AgRg no REsp 1604638/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

[8]
TJMT, N.U 0009063-58.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020.

[9]
TJMT, N.U 0002982-18.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020.

[10]
CP, art. 155, § 1o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021